Tribunal: TJDFT
Processo: 0022461-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULA DE CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGOS 33 E 59 DA LEI No 7.357/1985. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CABIMENTO.

1. O prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo para a sua apresentação. Inteligência dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985.

2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, evitando submeter o executado, indefinidamente, aos efeitos da litispendência.

3. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem localizados bens passíveis de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.3.1. Após o escoamento do prazo de suspensão, tem início o curso do prazo de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.

4. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por este e. Tribunal de Justiça, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes. 4.1. Observado que, após o transcurso do prazo de suspensão, o processo permaneceu arquivado provisoriamente por 6 (seis) meses, sem que a exequente tenha logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Apelação cível conhecida e não provida.